Tribunal: TJES
Processo: 5001427-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001427-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GENY THOMAZ MACHADO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OMISSÃO NO TÍTULO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Sendo omisso o título judicial quanto a forma de atualização do débito, tal questão deve ser apreciada na liquidação do julgado.

2.
Quando a sentença for ilíquida, os honorários advocatícios que deverão ser fixados quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, I, do CPC.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001427-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
GENY THOMAZ MACHADO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRI
TO SANTO

em face da decisão constante no ID 14919871 e integrada no ID 20252164, que, nos autos da
a
ção
ordinária em fase de cumprimento de sentença
requerido por
GENY THOMAZ MACHADO
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo recorrente, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo IPAJM para determinar: 1) que o IPAJM refaça a planilha de ID 10018447, incluindo os valores da gratificação de chefia até julho/2008, atualizando os valores e acrescendo juros de mora até a data atual; 2) acrescente os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor calculado.

Considerando que o IPAJM decaiu de parte mínima do pedido, condeno a autora/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados públicos no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo IPAJM (R$ 491.571,34 {valor inicial} - R$ 168.829,16 {valor calculado pelo IPAJM} - R$ 25.324,37 {valor dos honorários arbitrados, ou seja, 15% sobre o valor apresentado pelo IPAJM} = R$ 297.417,81), ou seja, em R$ 29.741,78.

Em suas razões recursais (ID 4276225) o agravante, alega, em síntese, que (i) os cálculos corretos deveriam respeitar a atualização monetária dos valores indicados, pelos seguintes parâmetros: correção monetária pelos índices da CGJ/ES desde a data de que cada pagamento deveria ser realizado até março de 2021 e juros de mora pelo mesmo índice da caderneta de poupança desde 10/05/2011, data da citação do IPAJM, até março de 2021; e (ii) não deveriam ser incluídos honorários advocatícios sucumbenciais no correspondente à 20% (vinte por cento) do valor executado).

Contrarrazões apresentadas espontaneamente no ID 4295492, em que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a reforma do pronunciamento vergastado diante do julgamento do agravo de instrumento nº 5005287-88.2022.8.08.0000 interposto em face da mesma decisão aqui recorrida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimado acerca da preliminar supra, o recorrente alega que recorreu da parte da decisão que lhe foi desfavorável não havendo que se falar em não conhecimento do recurso e, ao final, requereu a suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo dos recursos especiais e extraordinários interpostos no AI nº 5005287-88.2022.8.08.0000.

Oportunizado à recorrente a manifestação acerca do pedido retro, esta requereu o julgamento do recurso (ID 4870071).

Pois bem.

De início, verifica-se que ambas as partes interpuseram recurso em face da mesma decisão, tendo a aqui agravada logrado êxito no julgamento do agravo de instrumento nº 5005287-88.2022.8.08.0000, reformando, assim, a parte do pronunciamento que havia lhe sido desfavorável.

No entanto, referido julgamento não tem o condão de influenciar no presente recurso interposto pelo IPJAM em face da parte da decisão em que foi sucumbente, já que versam sobre questões isoladas.

No agravo de instrumento nº 5005287-88.2022.8.08.0000, foi tratada a questão alusiva ao direito de incorporação à gratificação de chefia. Vejamos a ementa:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, DA LEI Nº 1.060/50 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO –
DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – COISA JULGADA
– INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RESSALVA QUANTO AO MOMENTO DE ESCOLHA DE OPÇÃO REMUNERATÓRIA PELO SUBSÍDIO – FATO QUE PODERIA SER ALEGADO NO MOMENTO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR O TÍTULO EXEQUENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se nega a possibilidade de o Julgador revogar, de ofício, os benefícios da assistência judiciária concedidos à parte litigante, inclusive como autoriza a Lei nº 1.060/50, contudo, a referida revogação apenas poderá ser considerada regular e, portanto, cabível, se o Juiz da causa cuidar de intimar e ouvir previamente a parte interessada no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas.

2.
No caso específico dos autos, a revogação da assistência judiciária se deu na decisão ora combatida, mas sem que tivesse sido previamente ouvido a agravante, do que se conclui pela irregularidade do ato revogatório e pela necessidade de serem restabelecidos tais benefícios a exequente/recorrente.

3.
Denota-se da documentação acostada aos autos que o v. acórdão transitado em julgado, em sua parte dispositiva, reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela recorrente/autora para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de chefia aos seus proventos de aposentadoria sem que tivesse feito qualquer ressalva quanto ao momento de sua escolha a partir do subsídio.

4.
Por outro lado, a decisão que ora se atacada, ao acolher a impugnação apresentada pelo executado, reconheceu o direito de incorporação da referida gratificação até a data em que a exequente fez a opção por receber seus proventos na modalidade de subsídio, isto é, a partir de 2008.

5.
Assim, há flagrante violação à coisa julgada que se formou no processo de conhecimento, já que caberia ao executado, ora agravado, impugnar os termos lançados no título judicial, oportunidade em que poderia levar esse novo fato (escolha pela autora de modalidade pelo subsídio) a este órgão colegiado no momento oportuno.

6. Dessa forma, uma vez que a autarquia previdenciária quedou-se completamente inerte e não interpôs os competentes aclaratórios com o fito de suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, nem tampouco interpôs qualquer recurso para as instâncias superiores, permitiu que se operasse o trânsito em julgado, de modo que não há como se falar, neste momento processual de cumprimento de sentença, em modificação do
decisum
, sob pena de violação do instituto da coisa julgada.

7. Recurso conhecido e provido.

Por outro lado, a questão tratado no presente recurso é alusiva a forma de atualização do débito e sobre honorários advocatícios, ou seja, totalmente independente do outro recurso, de modo que, não que se falar em perda do interesse recursal ou necessidade de suspensão.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que, na origem, a agravada
GENY THOMAZ MACHADO
propôs cumprimento de sentença (ID 8848345 dos autos de origem) em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – IPAJM
, ora agravante, pugnando em síntese: i) pelo pagamento do valor de R$ 491.571,34 (quatrocentos e noventa e um mil e quinhentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos); ii) pela incorporação do valor atual de R$ 1.304,10 (mil e trezentos e quatro reais e dez centavos) aos seus proventos de aposentadoria; e iii) pelo arbitramento dos honorários advocatícios.

Para tanto, alega que, no acórdão transitado em julgado proferido pelo E. TJES, foi determinado a incorporação da gratificação de chefia aos seus proventos, a partir de janeiro/1997 até a presente data, o que devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, bem como considerando as variações anuais do referido valor, representa o valor de R$ 491.571,34 (quatrocentos e noventa e um mil e quinhentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Alegou, ainda, que o acórdão determinou o acréscimo da referida quantia aos proventos mensais, bem como determinou o arbitramento de honorários advocatícios.

Devidamente intimado do cumprimento de sentença, o IPAJM apresentou impugnação (ID 10018436 dos autos de origem) alegando excesso de execução, aduzindo que: i) a exequente (Sra. GENY) optou pela modalidade de remuneração por subsídio em parcela única, em 01/01/2008, o que fez cessar as diferenças devidas, pois o recebimento por subsídio não permite a inserção de outras vantagens; ii) por tal motivo, o valor da gratificação a ser incorporada deve ser limitado a dezembro/2007; iii) o valor devido é de R$ 168.829,16 (cento e sessenta e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos); e iv) não houve fixação de honorários advocatícios.

Instada a se manifestar, a exequente refutou as alegações ao argumento de que a limitação pretendida pelo IPAJM representaria uma afronta à coisa julgada. Esclarece, ainda, que a opção pela modalidade de subsídios ocorreu em agosto/2008 e não em janeiro/2008. Por fim, postulou pela fixação da verba honorária, na forma do acórdão transitado em julgado.

Foi, então, que, na sequência, o magistrado singular acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado, apresentando os seguintes argumentos:

“Analisando as alegações das partes, entendo que o IPAJM tem razão em parte, devendo apenas ser retificada a data na qual a exequente fez a opção pelo subsídio (o que importará no recalculo do valor), além de ser acrescido o valor dos honorários advocatícios. Explico.

Veja-se que o acórdão que ora se executa (ID 9090861), julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de chefia aos proventos de aposentadoria da autora/exequente, além de determinar a fixação dos honorários quando houver liquidação do julgado.

Ocorre que, durante a tramitação da ação, a autora/exequente fez a opção por receber seus proventos na modalidade de subsídio, tendo isso ocorrido a partir de
agosto/2008
, conforme demonstra a ficha financeira juntada no documento ID 10190402.

Nesse sentido, não se pode olvidar que o '
(...) escopo do regime remuneratório de subsídio é englobar numa única parcela todas as formas de verbas remuneratórias antes recebidas separadamente pelo servidor público. Dessa forma, quando se opta pelo regime de subsídio, o servidor público tem ciência de que a parcela única que passará a perceber corresponderá, em regra, a todos os benefícios que percebia anteriormente, sendo exatamente por isso vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (art. 39, § 4º, da CF/88), excluídas as parcelas de caráter indenizatório previstas em Lei (...)'
(TJES; AC 0018469-04.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 15/09/2020; DJES 27/11/2020).

No caso concreto, inclusive, vê-se que o valor do subsídio pago era superior aos vencimentos pagos anteriormente, mesmo considerando-se a gratificação de chefia que deveria ser incorporada, o que respeita ao princípio da estabilidade financeira.

Deste modo, assiste razão em parte ao IPAJM, devendo o valor da gratificação ser calculado pelos mesmos critérios da planilha de ID 10018447,
até julho/2008
.

Por este mesmo motivo (opção pelo regime de subsídio), não assiste razão à autora/exequente quando postula o acréscimo do valor atual de R$ 1.304,10 aos seus proventos de aposentadoria.

Por fim, assiste razão à autora/exequente quanto aos honorários advocatícios, visto que o acórdão permitiu a sua fixação após a liquidação do julgado.

E sobre essa questão, considerando o valor indicado na planilha de ID 10018447 (inferior a 200 salários mínimos), bem como o disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC, arbitro honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser devidamente apurado (já corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora).

Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo IPAJM para determinar: 1) que o IPAJM refaça a planilha de ID 10018447, incluindo os valores da gratificação de chefia até julho/2008, atualizando os valores e acrescendo juros de mora até a data atual; 2) acrescente os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor calculado.

Considerando que o IPAJM decaiu de parte mínima do pedido, condeno a autora/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados públicos no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo IPAJM (R$ 491.571,34 {valor inicial} - R$ 168.829,16 {valor calculado pelo IPAJM} - R$ 25.324,37 {valor dos honorários arbitrados, ou seja, 15% sobre o valor apresentado pelo IPAJM} = R$ 297.417,81), ou seja, em R$ 29.741,78.

E embora a autora/exequente estivesse amparada pela AJG, vejo que sua situação financeira será alterada pelo recebimento dos valores aqui executados, pelo que não poderá se valer da suspensão da exigibilidade decorrente de tal benefício”.

Opostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Alega o recorrente que os cálculos corretos deveriam respeitar a atualização monetária dos valores indicados, pelos seguintes parâmetros: correção monetária pelos índices da CGJ/ES desde a data de que cada pagamento deveria ser realizado até março de 2021 e juros de mora pelo mesmo índice da caderneta de poupança desde 10/05/2011, data da citação do IPAJM, até março de 2021.

No caso dos autos, a questão afeta aos índices a serem utilizados para atualização do débito não foi devidamente consignada na fase de conhecimento, o que enseja a devida fixação no cumprimento de sentença. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
LIMITES DA COISA JULGADA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. CONDENAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PEDIDO E CONDENAÇÃO DE FORMA EXPRESSA
. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APENAS DE REDISCUSSÃO, COM BASE EM NOVAS ALEGAÇÕES, DE PEDIDO JÁ APRECIADO. REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS. NOVA AÇÃO PLEITEANDO A RESTITUIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE ESSAS TARIFAS. POSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. O propósito recursal é definir se é possível o ajuizamento de nova ação para pleitear, exclusivamente, a restituição de juros remuneratórios não requerida em anterior ação, na qual foi proferida sentença transitada em julgado determinando a restituição de tarifas reconhecidas como abusivas.

3. Nos termos do art. 503 do CPC/2015, “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”.

4. A jurisprudência desta Corte, admite a condenação implícita em hipóteses excepcionais, de modo que verbas como juros moratórios e a correção monetária, sejam incluídas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, apesar desta ter sido omissa.

5. A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes.

(...)

(REsp n. 2.000.231/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.)

_____________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. SEGURO HABITACIONAL. MULTA DECENDIAL.
DESCABIMENTO DE JUROS MORATÓRIOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal.
Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.943.595/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 1/2/2022.)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. OMISSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO
. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. 1.
Consoante orientação jurisprudencial consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior. Precedentes. (AgInt nos EDCL no RESP 1615127/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18-03-2019, DJe 22-03-2019). 2. - Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu que constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (RESP. 1.354.800/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1º.10.2013) (AgInt nos EDCL no AGRG no AREsp 640.804/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25-02-2019, DJe 28-02-2019)
. 3. - No que tange ao cerne da controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (RESP 1111117/PR), firmou o entendimento de que a taxa de juros legal a que alude o artigo 406 do Código Civil deve ser considerada a taxa Selic. 4. - Recurso provido.
(TJES; AI 0000445-75.2019.8.08.0059; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 28/05/2021)

Ocorre que a forma de atualização do débito também não foi analisada na decisão vergastada, não sendo sequer possível apurar neste momento qual foi o índice adotado pelo exequente, de modo que após o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº 5005287-88.2022.8.08.0000, tal questão deverá ser devidamente apreciada pelo julgador singular, sob o crivo do contraditório.

Por sua vez, no que se refere aos honorários advocatícios, denota-se que restou estabelecido na fase de conhecimento que referida verba seria fixada quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, I, do CPC, de modo que agiu com acerto o julgador singular, ao observar tanto o título judicial quanto à norma processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)